Tribunal: TJMT
Processo: 0004027-57.2016.8.11.0010
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004027-57.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA EMILIA RODRIGUES DA SILVA BEMBEM (VÍTIMA), RONALDO ROSA DE JESUS - CPF: 722.982.272-68 (APELANTE), EVA FERREIRA SILVA - CPF: 027.176.301-98 (APELANTE), FLAVIO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 042.932.571-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDERSON MORAIS SOUSA - CPF: 052.076.103-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM DOS RÉUS – IMPROPRIEDADE – MATÉRIA PASSÍVEL DE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL – DESCLASSIFICAÇÃO OPERACIONALIZADA – COMPETÊNCIA DO JUIZ-PRESIDENTE –
ARGUIÇÃO PRELIMINAR REJEITADA
– INSURGÊNCIA DA DEFESA – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA QUANTO A UM DOS RÉUS CONDENADO PELO DELITO DE TORTURA – ALEGADA AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO – PROCEDÊNCIA – ACUSADO QUE NÃO SE ENCONTRA EM POSIÇÃO DE GUARDA, PODER OU AUTORIDADE EM RELAÇÃO À OFENDIDA – PRECEDENTES DO STJ – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – DOSIMETRIA DA PENA – INSURGÊNCIA DOS RÉUS EM RELAÇÃO À PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REQUERIDO O EXPURGO DE AGRAVANTES RECONHECIDAS – VIABILIDADE EM RELAÇÃO A UMA DELAS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Operacionalizada a desclassificação pelo Conselho de Sentença para infração que não se inclui na competência dos jurados, nos termos dos artigos 483, § 4º, e 492, § 1º, ambos do CPP, cumprirá ao presidente do Tribunal do Júri proferir sentença em relação à infração desclassificada, apreciando, por conseguinte, toda a matéria fático-jurídica a ela atinente, inclusive no que concerne ao enquadramento típico da conduta, que será passível de reapreciação pelo Tribunal.

2. Conforme entendimento do STJ,
“o crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo), ao contrário da figura típica do inciso anterior, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que exige atributos específicos do agente ativo, somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio)”
(REsp 1738264/DF. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 14.09.2018). Assim, ausente a referida elementar, é de ser desclassificada a imputação para o delito de lesão corporal seguido de morte (art. 129, § 3º, CP).

3. É legítima a exasperação da pena-base do acusado desde que evidenciada a censurabilidade transcendente ao tipo de injusto, devendo ser esta reduzida, contudo, se há impropriedade de parte dos fundamentos empregados para o recrudescimento.

4.
É ilegítima a incidência da agravante plasmada no art. 62, inciso IV, do Código Penal se não foi demonstrado que o acusado tenha executado ou participado do crime “
mediante paga ou promessa de recompensa
”.

5. Se, quanto ao crime de homicídio, os jurados reconheceram a qualificadora alusiva ao emprego de meio cruel com base nas provas produzidas, é inadmissível o afastamento desta circunstância a título de agravante sobressalente.

6. Revelando-se que a acusada dirigiu a atividade dos demais agentes na empreitada delitiva, descabe afastar a agravante capitulada no art. 62, inciso I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Eva Ferreira da Silva
,
Ronaldo Rosa de Jesus
e
Flávio Júnior Pereira de Souza
em que buscam a reforma da sentença que, em atenção ao veredicto do Conselho de Sentença da Comarca de Jaciara/MT, condenou os dois primeiros pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e o último como incurso nas penas do art. 1º, inciso II, § 3º, da Lei n. 9.455/97.

Inconformada, a Defesa de
Flávio Júnior Pereira de Souza
almeja a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal seguido de morte ou para outro tipo penal de menor gravidade e, subsidiariamente, a exclusão da agravante alusiva ao motivo torpe. Por sua vez,
Eva Ferreira da Silva
e
Ronaldo Rosa de Jesus
insurgem-se em face da dosimetria penal, pugnando, em suma, pela modificação da pena-base e pelo afastamento das agravantes reconhecidas.

Em contrarrazões, o
Parquet
requereu o conhecimento parcial do recurso interposto por
Flávio Júnior
e, neste quadrante, seja ele desprovido, assim como os demais apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do recurso de
Flávio Júnior
e, nesta extensão, por seu desprovimento, bem como pelo parcial provimento dos recursos aforados por
Eva Ferreira da Silva
e
Ronaldo Rosa,
no interesse, respectivamente, do redimensionamento da pena-base e afastamento da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR: CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO POR FLÁVIO JÚNIOR PEREIRA DE SOUZA

Em sede de contrarrazões recursais, o
Parquet
requereu o conhecimento parcial do recurso interposto por
Flávio Júnior
, a fim de obstar a apreciação, por esta Corte, do pedido de desclassificação da imputação do crime previsto no
art. 1º, inciso II, § 3º, da Lei n. 9.455/97
para o delito de lesão corporal seguido de morte ou para outro tipo penal de menor gravidade.

Sob a sua ótica, referida tese não fora sustentada durante a sessão plenária e, portanto, a sua apresentação perante esta instância representaria inovação recursal incabível em face da competência do Tribunal do Júri, sob pena de “
supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
” (id.
17355491, p. 01).

À evidência, razão não lhe assiste.

Com efeito, operacionalizada a desclassificação pelo Conselho de Sentença para infração que não se inclui na competência dos jurados, nos termos dos artigos 483, § 4º, e 492, § 1º, ambos do CPP, cumprirá ao presidente do Tribunal do Júri proferir sentença em relação à infração desclassificada, apreciando, por conseguinte, toda a matéria fático-jurídica a ela atinente, inclusive no que concerne ao enquadramento típico da conduta.

Na lição de
Douglas Fischer
e
Eugênio Pacelli
, “
a competência (no caso, ratione materiae) delimita as hipóteses que serão submetidas ao Conselho de Sentença.
Nessa linha, se houver desclassificação da infração para outra que não se inclua na competência do Tribunal do Júri, imediatamente cessará a competência dos jurados para apreciar os fatos
. Não há de se confundir desclassificação com absolvição. Nessa última hipótese, decretada a absolvição e havendo conexão ou continência, o tribunal continuará julgando os demais fatos e/ou envolvidos
” (
g.n
.,
in
Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 987).

Assim, considerando que, no caso em estima, a defesa técnica do recorrente formulou pedido de desclassificação da imputação do delito de homicídio qualificado para infração penal menos grave, nos termos do
art. 29, § 2º, do Código Penal,
tese esta que compôs o quesito n. 04 e foi expressamente acolhida pelos jurados, ao magistrado togado competia apreciar o fato e suas nuances, conferindo-lhe a devida capitulação jurídica à luz dos tipos de injusto.

Em outras letras, havendo o reconhecimento do instituto da
cooperação dolosamente distinta
em relação ao recorrente, independentemente de eventual definição de qual infração menos grave o acusado quis participar, há o afastamento do Tribunal do Júri como juiz natural da causa (Nesse sentido: STJ. REsp 1501270/PR. Rel. Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma. DJe 23.10.2015).

Como expõe
Guilherme de Souza Nucci
, “
inexiste previsão para que o júri delibere, quanto ao mérito, em relação a outros delitos que não os previstos no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição, ou no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal, salvo quando estiverem julgando delitos conexos ou continentes. Portanto, se o crime principal, em análise pelo Tribunal do Júri, não é doloso contra a vida, pouco importa como os jurados chegaram a essa conclusão, vale dizer, se houve desclassificação própria ou imprópria, sendo importante assegurar o juiz natural da causa, que passa a ser o magistrado togado, no caso o presidente do Tribunal Popular (...)
deve o juiz dar por encerrada a votação, passando a decidir o caso sem qualquer vinculação, inclusive no tocante aos crimes conexos
” (
g.n
.,
in
Tribunal do Júri. 6. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, pp. 426/427).

Por corolário, é amplo o espectro de cognição desta instância revisora quanto a teses arguidas pela Defesa, desde que estas não atentem contra as redefinições estabelecidas pela Corte Leiga – isto é, a inexistência, no caso em estima, de crime doloso contra a vida –, inclusive para fins de eventual operacionalização da
emendatio libelli,
nos termos almejados pelo recorrente, no particular.

Passa-se, portanto, à apreciação dos apelos.

VOTO MÉRITO

Depreende-se que, por força do veredicto do Conselho de Sentença da Comarca de Jaciara/MT,
Eva Ferreira da Silva
e
Ronaldo Rosa de Jesus
foram condenados pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e
Flávio Júnior Pereira de Souza

como incurso nas penas do art. 1º, inciso II, § 3º, da Lei n. 9.455/97.

Consoante a denúncia,
“
no dia 28 de agosto de 2016, às margens da Rodovia MT 260, próximo ao Rio São Lourenço, neste município e Comarca de Jaciara/MT, os denunciados ANDERSON MORAIS SOUSA, vulgo ‘MARANHÃO’, EVA FERREIRA SILVA, vulgo ‘SAPO BOI’, FLÁVIO JÚNIOR PEREIRA DE SOUZA, LUIS THIAGO DOS SANTOS e RONALDO ROSA DE JESUS, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo com animus necandi, por motivo torpe, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da ofendida, valendo-se de uma faca, mataram a vítima Lúcia Emília Rodrigues da Silva Bembem, vulgo ‘Camila’, por meio das lesões descritas no Laudo de Exame de Necrópsia de f. 67/71, notadamente sua decapitação
”.

Inconformada, a Defesa de
Flávio Júnior Pereira de Souza
almeja a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal seguido de morte ou para outro tipo penal de menor gravidade e, subsidiariamente, a exclusão da agravante alusiva ao motivo torpe. Por sua vez,
Eva Ferreira da Silva
e
Ronaldo Rosa de Jesus
insurgem-se em face da dosimetria penal, pugnando, em suma, pela modificação da pena-base e pelo afastamento das agravantes reconhecidas.

Analisando em primeiro lugar a tese desclassificatória suscitada pelo recorrente
Flávio Júnior
, verifica-se que, de fato, não é possível amoldar a conduta delitiva sob persecução ao tipo penal definido no
art. 1º, inciso II, § 3º, da Lei n. 9.455/97, à míngua da reunião de suas elementares.

Conforme a imputação, o recorrente teria sido responsável por, na data do fato, ter se dirigido, em seu automóvel VW GOL, cor branca, até o estabelecimento “
Bar das Coleguinhas
”, de propriedade da coacusada
Eva Ferreira
, a fim de buscar a vítima
Lúcia Emília
, que já teria sido agredida fisicamente e se encontrava com as mãos amarradas, e levá-la até o local onde foi executada (id.
17337480, pp. 01/06)
.

Consta que, na ocasião, o corréu
Ronaldo
também embarcou no veículo e que, em determinado trecho da Rodovia MT 260, próximo ao Rio São Lourenço, veio ele a decapitar a ofendida mediante golpes de faca, tendo os envolvidos, por fim, jogado a cabeça de
Lúcia Emília
para o outro lado da pista. Ainda, o delito teria sido motivado por torpeza, visto que a ofendida era funcionária do estabelecimento comercial supramencionado e teria feito uso de entorpecentes pertencentes à sua empregadora
Eva
, sem anuência desta e sem efetuar o pagamento (id.
17337480, pp. 01/06)
.

Na sessão plenária, o Corpo de Jurados aderiu, por maioria, à tese arguida pela Defesa no sentido de que o apelante pretendeu participar de crime menos grave, “
uma vez que desejou provocar na vítima intenso sofrimento físico e psíquico mediante violência ou grave ameaça
”, nos termos expostos no quesito n. 04.

Desse modo, ao tempo da sentença,
o magistrado singular assentou que “
o Conselho de Sentença, por maioria de votos e por votação sigilosa, reconheceu que o réu Flávio Junior Pereira de Souza pretendeu participar de crime de tortura e que o resultado qualificado “morte” se deu a título de culpa”
, condenando-o como incurso nas penas do art. 1º, inciso II, § 3º, da Lei n. 9.455/97 (id.
17354461, p. 02).

Entretanto, para além da submissão de alguém a intenso sofrimento físico ou mental causado pelo emprego de violência ou grave ameaça como forma de aplicar castigo pessoal, aludido tipo de injusto exige a presença de um
sujeito ativo especial
, que esteja para com a vítima em relação de “
guarda, poder ou autoridade
”.

Na lição de
Victor Eduardo Rios Gonçalves
e
José Paulo Baltazar Júnior
, “
trata-se de crime próprio, pois somente pode ser cometido por quem possui autoridade, guarda ou vigilância sobre a vítima. Essas palavras utilizadas pela lei abrangem a vinculação no campo público ou privado, bem como qualquer poder de fato do agente em relação à vítima. Assim, pode ser cometido contra filho, tutelado, curatelado, preso, interno em escola ou hospital etc.
” (
in
Legislação Penal Especial Esquematizado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 72).

Sem olvidar da controvérsia acerca do significado dos termos “
guarda, poder ou autoridade
” empregados no dispositivo, a Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
, no bojo do REsp 1.738.264/DF, assentou a compreensão de que referido crime
, doutrinariamente denominado “
tortura-castigo
”, não se caracteriza em relações circunstanciais de poder, demandando atributos específicos do agente que ilustrem a existência de um
vínculo preexistente
, isto é, uma relação jurídica entre ofensor e ofendido, seja de natureza pública, seja de natureza privada. Nessa esteira, a infração poderia ser perpetrada por particulares, mas desde que estes ocupem a posição de garante em relação à vítima.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
A QUO
QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PERPETRADA PELOS RECORRIDOS DE CRIME DE TORTURA-CASTIGO (ART. 1º, II, DA LEI N. 9.455/1997) PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLAÇÃO DO ART. 1º, II, DA LEI N. 9.455/1997. RECURSO QUE OBJETIVA O RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRÓPRIO, QUE SÓ PODE SER PERPETRADO POR AGENTE QUE OSTENTE POSIÇÃO DE GARANTE (OBRIGAÇÃO DE CUIDADO, PROTEÇÃO OU VIGILÂNCIA) COM RELAÇÃO À VÍTIMA.

1. O conceito de tortura, tomado a partir dos instrumentos de direito internacional, tem um viés estatal, implicando que o crime só poderia ser praticado por agente estatal (funcionário público) ou por um particular no exercício de função pública, consubstanciando, assim, crime próprio.

2. O legislador pátrio, ao tratar do tema na Lei n. 9.455/1997, foi além da concepção estabelecida nos instrumentos internacionais, na medida em que, ao menos no art. 1º, I, ampliou o conceito de tortura para além da violência perpetrada por servidor público ou por particular que lhe faça as vezes, dando ao tipo o tratamento de crime comum.

3. A adoção de uma concepção mais ampla do tipo, tal como estabelecida na Lei n. 9.455/1997, encontra guarida na Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que ao tratar do conceito de tortura estabeleceu –, em seu art. 1º, II –, que: o presente artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo; não há, pois, antinomia entre a concepção adotada no art. 1º, I, da Lei n. 9.455/1997 – tortura como crime comum – e aquela estatuída a partir do instrumento internacional referenciado.

4. O crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo), ao contrário da figura típica do inciso anterior, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que exige atributos específicos do agente ativo, somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio).

5. A expressão guarda, poder ou autoridade denota um vínculo preexistente, de natureza pública, entre o agente ativo e o agente passivo do crime. Logo, o delito até pode ser perpetrado por um particular, mas ele deve ocupar posição de garante (obrigação de cuidado, proteção ou vigilância) com relação à vítima, seja em virtude da lei ou de outra relação jurídica.

6. Ampliar a abrangência da norma, de forma a admitir que o crime possa ser perpetrado por particular que não ocupe a posição de garante, seja em decorrência da lei ou de prévia relação jurídica, implicaria uma interpretação desarrazoada e desproporcional, também não consentânea com os instrumentos internacionais que versam sobre o tema.

7. No caso, embora a vítima estivesse subjugada de fato, ou seja, sob poder dos recorridos, inexistia uma prévia relação jurídica apta a firmar a posição de garante dos autores com relação à vítima, circunstância que obsta a tipificação da conduta como crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997. (REsp 1738264/DF. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 14.09.2018).

No caso, verifica-se que, a despeito de haver sido a vítima submetida a intenso sofrimento físico devido ao emprego de violência, com
animus corrigendi
– considerando que o crime ocorreu em represália por dívida oriunda do consumo de entorpecentes –, não restou demonstrada a relação de submissão da ofendida à
guarda
, ao
poder
ou à
autoridade
do recorrente, inexistindo, na hipótese, a satisfação da elementar alusiva ao sujeito próprio do tipo de injusto.

Nessa linha intelectiva, à luz do princípio da taxatividade da norma penal e em consonância com parâmetros jurisprudenciais, faz-se imperioso promover o reenquadramento jurídico da conduta delitiva.

Por conseguinte, e nos estritos termos do quanto decidido pelo Conselho de Sentença, o acusado, em concurso com os demais envolvidos e almejando participar de infração menos grave – cooperação dolosamente distinta –, há de ser responsável por ofender a integridade física de
Lúcia Emília
, dolosamente, fato que ensejou a sua morte, para a qual concorreu mediante culpa, nos termos do que prevê o art. 129, § 3º, do Código Penal.

Ajunte-se que o
modus operandi
empregado bem como a intensidade das agressões físicas causadas à ofendida serão apreciados na fixação da reprimenda a ser-lhe imposta, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59, Código Penal).

No que concerne ao pedido de exclusão da agravante alusiva ao motivo torpe, vislumbra-se que esta decorre do reconhecimento de que o delito foi praticado em razão de débito da ofendida, que havia utilizado grande quantidade de entorpecente da coacusada
Eva Ferreira,
sem a anuência desta e sem qualquer contraprestação, o que é revelado no depoimento do corréu
Anderson Morais de Souza
(mídia digital).

A propósito, aludida circunstância foi reconhecida a título de qualificadora do crime de homicídio pelos jurados, quando da condenação dos coacusados.

Portanto, indevido o seu afastamento.

Passa-se, doravante, à dosimetria da pena a ser imposta ao recorrente
Flávio Júnior
, à luz da desclassificação promovida e do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação.

Quanto às circunstâncias judiciais (art. 59, CP), constata-se que a culpabilidade do acusado é acentuada, visto que a infração foi praticada em concurso de agentes, em notória superioridade numérica, ainda que reconhecida a cooperação dolosamente distinta (art. 29, Código Penal), com emprego de efetivo terror psicológico em relação à ofendida por extenso período, já que esta foi inicialmente imobilizada, agredida fisicamente e então transportada, suplicando por ajuda, no automóvel do acusado até local distante, onde foi executada, o que revela censurabilidade transcendente ao delito de lesão corporal.

Não há dados que permitam sopesar a personalidade e conduta social do réu, ao passo que seus antecedentes são maculados, considerando que já apresenta condenação por fato praticado anteriormente ao ora apurado (processos executivo n. 973-45.2015.811.034). As consequências do delito, consistentes no óbito da vítima, hão de ser reputadas ínsitas ao tipo, já que qualificado pelo resultado, ao passo que o comportamento da ofendida afigura-se irrelevante.

Por sua vez, o motivo do delito, reprovável pela torpeza, assim como as circunstâncias da infração, que envolve o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – que foi amarrada – e o meio cruel – revelado no uso de facão, que inclusive ensejou a decapitação da ofendida –, serão avaliados apenas na etapa dosimétrica subsequente.

Assim, considerando o interstício entre as penas máximas e mínima cominadas ao tipo (04 a 12 anos), aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, a pena deve ser exasperada em razão das agravantes alusivas ao motivo torpe (art. 61, II, “a”, CP), à adoção de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, CP) e ao emprego de meio cruel (art. 61, II, “d”), cada qual à razão de 1/6 (um sexto), o que totaliza 09 (nove) anos de reclusão.

À míngua de causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a sanção imposta a
Flávio Júnior
em
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, considerado o
quantum
de pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, §§ 2º e 3º, CP).

A seu turno
, as insurgências dos apelantes
Eva Ferreira da Silva
e
Ronaldo Rosa de Jesus
reclamam parcial acolhimento.

Ao proceder à dosagem da pena de
Ronaldo Rosa
,

o juízo singular reputou desfavorável a circunstância judicial alusiva à culpabilidade do acusado e reconheceu, na etapa subsequente, a incidência das agravantes previstas nos artigos 61, inciso II, alíneas “c” e “d” e 62, inciso IV, ambos do Código Penal, ensejando a pena final de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

No que toca à primeira etapa, em que pese a Defesa assente que, no caso, não houve a premeditação apontada na sentença, constata-se que há elementos que amparam a conclusão pela existência de maior reprovabilidade da atuação do acusado.

Ora, além de o delito ter sido praticado em concurso de agentes, em notória superioridade numérica, e empregando-se terror psicológico contra a ofendida, nos moldes já expostos, infere-se das provas que o réu, na condição de esposo da corré
Eva Ferreira
, figurou como executor responsável por haver transportado a vítima e efetivamente a decapitado, contexto que autoriza o acréscimo de pena-base.

No que concerne à alegada desproporcionalidade da exasperação, é de se notar que, à luz do intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas ao tipo em tela (12 a 30 anos), o acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses representa a fração de 1/8 (um oitavo), em sintonia aos parâmetros jurisprudenciais, razão por que desmerece reparo.

A seu turno, conquanto a Defesa pretenda o afastamento da agravante referente ao emprego de meio cruel, sem reclamar a submissão do réu a novo julgamento por manifesta contrariedade às provas produzidas, é de se notar que, em se tratando de competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, é inadmissível o seu afastamento pelo magistrado togado.

Frise-se que há material probatório a respaldar a versão acusatória, no sentido do emprego de crueldade, tendo em vista o fato de haver sido a vítima decapitada com um facão; a existência de depoimentos que evidenciam as agressões que lhe foram impingidas (id.
17337487, p. 02
); por fim, a resposta positiva ao quesito correspondente pelo médico legista, conforme exame de corpo de delito (id.
17337537, p. 04
).

Assim, é inviável o afastamento da referida circunstância, devidamente reconhecida pelos jurados como qualificadora e sopesada como agravante sobressalente, nos termos do entendimento jurisprudencial pátrio.

Quanto à agravante plasmada no art. 62, inciso IV, do Código Penal, razão assiste à defesa técnica quanto à inviabilidade de seu reconhecimento, por não ter sido demonstrado que o acusado tenha executado ou participado do crime “
mediante paga ou promessa de recompensa
”.

Desse modo, deve ser redimensionada a segunda fase dosimétrica a fim de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida, totalizando-se a pena de
Ronaldo Rosa
em
19 (dezenove) anos de reclusão
, ora tornada definitiva, com a manutenção do
regime fechado.

Lado outro, na dosimetria referente à
Eva Ferreira
, foram reputadas desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e aos antecedentes da ré e, na fase subsequente, a pena foi exasperada pelas agravantes previstas nos artigos 61, inciso II, alíneas “c” e “d” e 62, inciso I, ambos do Código Penal, cristalizando-se a sanção de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

No ponto, deve ser afastada a negativação do vetor culpabilidade, visto que não restou evidenciada a efetiva premeditação do delito, já que ambas as versões – acusatória e defensiva – expõe que a descoberta do uso do entorpecente pela vítima e a punição a ela imposta pela recorrente ocorreram na mesma data, e que não houve definição prévia dos atos executórios. Por sua vez, embora a censurabilidade da acusada transcenda ao tipo de injusto, os fundamentos que embasam referida conclusão serão analisados na segunda fase dosimétrica, dada a incidência da agravante do art. 62, I, do CP.

Assim, redimensiona-se a pena-base, mantendo-se o critério de 1/8 (um oitavo) para a única circunstância judicial reconhecida, à luz do intervalo entre as penas máxima e mínima, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, de modo a se alcançar
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em relação à insurgência em face da agravante capitulada no art. 62, inciso I, do Código Penal, vê-se que os elementos de prova a amparam, porquanto o delito foi praticado por determinação da apelante, que, como evidenciado, embraveceu-se ao descobrir que sua funcionária, ora vítima, havia feito uso de entorpecentes que possuía sem adimpli-la, consoante delatado pelo coacusado
Anderson Morais de Souza
. Consta, nesse sentido, que a ré foi responsável por amarrar a ofendida e telefonar para o corréu
Flávio
, dando-lhe ordens para que ali comparecesse para levá-la até onde fora assassinada.

Referidas circunstâncias, aliada à própria razão do delito – conectado a uma dívida entre a ré e sua funcionária –, tornam inadmissível
o afastamento da qualificadora em tela, que não se ampara apenas no depoimento do delator.

Deste modo, por subsistirem três agravantes, dosadas à razão de 1/6 (um sexto), conforme critério jurisprudencial, subsiste a pena final imposta a ré
Eva Pereira
, ora tornada definitiva, em
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantido o
regime inicial fechado
.

Ante o exposto,
rejeito a arguição preliminar
quanto ao conhecimento parcial do recurso interposto por
Flávio Júnior Pereira de
Souza
e dou
parcial provimento
aos apelos a fim de:

a)

Em relação a
Flávio Júnior Pereira de Souza
, desclassificar a imputação para o crime capitulado no art. 129, § 3º, do Código Penal, impondo-lhe a sanção final de
09 (nove) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
;

b)

Quanto a
Ronaldo Rosa de Jesus
, afastar a agravante plasmada no art. 62, inciso IV, do Código Penal, estabelecendo-lhe a pena de
19 (dezenove) anos de reclusão
, em
regime fechado
;

c)

Por fim, no que tange a
Eva Ferreira da Silva
, estritamente redimensionar a primeira etapa dosimétrica, inflingindo-lhe a pena de
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020